Tribunal: TJDFT
Processo: 0741038-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741038-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCELO SOUZA VAZ REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por MARCELO SOUZA VAZ em face do acórdão de no 1274515, prolatado pela Colenda 6a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça no âmbito de ação anulatória ajuizada pelo mesmo autor do presente feito em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na causa originária (processo no 0710263-63.2019.8.07.0018), o autor buscou reverter os efeitos de ato administrativo que culminara na aplicação da penalidade de demissão do cargo público por ele acumulado (Portaria no 161/2019, da Controladoria Geral do Distrito Federal – ID Num. 51742138). Extrai-se dos autos originários que a Administração Pública, após regular processo administrativo instaurado, concluiu pela ilegalidade da acumulação de cargos praticada pelo requerente, circunstância a qual resultou no ato demissional impugnado, pertinente à perda de vínculo funcional antes existente com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE-DF (cargo de magistério público). Sustentando a necessidade de anulação do referido ato administrativo a ele desfavorável, o autor pleiteou, na origem, a declaração de nulidade do ato demissional; a sua reintegração ao cargo antes ocupado na estrutura da SEE-DF; e a condenação do ente público distrital ao pagamento retroativo das remunerações relativas ao período em que o autor se manteve afastado do magistério público (ID Num. 46704021 – autos no 0710263-63.2019.8.07.0018). O Juízo Singular, 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos do autor (ID Num. 55524728 - autos no 0710263-63.2019.8.07.0018), razão pela qual ele interpôs o cabível recurso de apelação. O referido apelo foi distribuído à Colenda 6a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça, a qual prolatou o acórdão ora combatido no sentido de conhecimento e desprovimento integral do recurso (ID Num. 105810426 – autos no 0710263-63.2019.8.07.0018). O feito original transitou em julgado em 27/09/2021 (ID Num. 105812018 - autos no 0710263-63.2019.8.07.0018). A presente ação rescisória foi proposta em 25/09/2023. Nas razões lançadas ao presente feito, defendeu o autor, em síntese, não ter agido de má-fé perante à Administração Pública, revelando a acumulação de cargos públicos a qual praticava (cargo de policial militar do Distrito Federal com cargo de professor – magistério público da SEE-DF) sempre quando questionado pelo Poder Público. Afirmou, também, que a acumulação a qual dera ensejo ao ato administrativo a ele prejudicial já se encontrava convalidada pelo decurso temporal, circunstância que seria impeditiva à medida adotada pelo Distrito Federal, superados os cinco anos autorizados pelo teor do art. 54 da Lei n. 9.784/1999. Firme nessas premissas, defendeu a necessidade de rescisão do acórdão prolatado pela Eg. 6a Turma Cível, com base nas hipóteses de rescindibilidade expressas nos incisos V e VII do art. 966 do Código de Processo Civil. Ao fim, formulou pedido liminar para sobrestar os efeitos do ato de demissão contra ele aplicado. No mérito, requereu a rescisão do julgado apontado e o rejulgamento dos pedidos lançados à causa originária, em especial, com o fito de “declarar sem efeito o ato administrativo de demissão do servidor” (ID Num. 51740830 – pág. 34). No mesmo feito rescisório, formulou, também, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher custas e o depósito prévio determinado por força legal (art. 968, inciso II, Código de Processo Civil) no ato de propositura da ação. Sobreveio decisão desta relatoria, por meio da qual foi corrigido, de ofício, o valor da causa originalmente apontado pelo autor (art. 292, § 3o, Código de Processo Civil); e determinada emenda à Inicial para fins de comprovação da hipossuficiência alegada e demais esclarecimentos até então necessários ao feito (ID Num. 52047004). O autor ofertou emenda (ID Num. 52928125). Sobreveio nova decisão desta relatoria, por meio da qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado; e determinado o recolhimento do indispensável depósito prévio, necessário ao processamento da ação rescisória (ID Num. 53926177). Todavia, a parte autora compareceu aos autos, comprovando apenas o recolhimento das custas processuais, sem recolher o depósito prévio legal (ID Num. 55209121). É o necessário relatório. DECIDO. O art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial da ação rescisória deve ser elaborada com a observância dos requisitos essenciais do art. 319 do mesmo Diploma Legal, “devendo o autor depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente”. Trata-se da previsão legal referente à exigência do indispensável depósito prévio ao feito rescisório. Sobre o tema, o processualista Elpídio Donizetti destaca que o recolhimento do depósito prévio na demanda rescisória “figura como requisito para a propositura da ação” e condição de sua procedibilidade(DONIZETTI, Elpídio.Curso Didático de Direito Processual Civil. 25a ed. São Paulo: Atlas, 2022. Pág. 1240). Destarte, por ostentar essa qualidade de pressuposto processual, o § 3o do mesmo art. 968 destaca que a petição inicial da ação rescisória será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II supracitado. Feitas essas considerações preliminares, verifica-se, no caso em tela, que a parte autora, apesar de devidamente intimada, deixou de recolher o indispensável depósito prévio, não observando, em especial, o teor da decisão de ID Num. 53926177; tendo recolhido apenas as também necessárias custas processuais, dado o indeferimento do pedido de gratuidade antes formulado. Dessa forma, constatada tal circunstância, torna-se imperioso o indeferimento da inicial apresentada, como preconiza o art. 968, § 3o, do Código de Processo Civil. Posto isso, autorizada pelo art. 87, inciso IX, do Regimento Interno desta Eg. Corte Jurisdicional (RITJDFT), INDEFIRO a petição inicial apresentada e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com arrimo no art. 485, inciso I, c/c art. 968, § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários, uma vez inexistente a sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 26 de janeiro de 2024 17:24:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora